Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-89.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020827-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES PINHO - CPF: 059.181.401-31 (APELANTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1020827-89.2024.8.11.0002

APELANTE:

LUCIANA FERNANDES PINHO.

APELADO:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR AR ENTREGUE A TERCEIRO E EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciana Fernandes Pinho contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por IEMAT Sociedade Educacional Ltda., na qual foi constituído de pleno direito o título executivo judicial e determinada a condenação da apelante ao pagamento de R$ 17.951,10. A apelante sustenta a nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue a terceiro não identificado, em endereço que não corresponderia ao seu domicílio, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por carta com AR entregue a terceiro não vinculado à parte, em endereço diverso de seu domicílio, configura nulidade apta a invalidar os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do processo depende da citação regular do réu, conforme dispõe o art. 233 do CPC, sendo a citação por correio uma das formas previstas no art. 246, I.

O art. 248, §4º, do CPC admite, como exceção, a validade da entrega do AR a funcionário da portaria em condomínios ou loteamentos com controle de acesso.

A entrega do AR em endereço diverso do domicílio da parte e a pessoa sem qualquer vínculo com o destinatário, fora das hipóteses legais, configura nulidade da citação, pois compromete a ciência efetiva dos termos da ação.

No caso concreto, a citação foi encaminhada a endereço vinculado à instituição de ensino e recebida por pessoa não identificada, sem comprovação de vínculo com a parte ou de que se tratasse de seu domicílio.

A ausência de esgotamento de tentativas de localização pessoal, aliada à citação realizada em condições irregulares, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por carta com AR entregue a terceiro estranho ao processo, em endereço que não corresponde ao domicílio do citando e sem observância das exceções do art. 248, §4º, do CPC, é nula.

A nulidade da citação impõe a invalidação dos atos subsequentes e a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 233, 238, 239, 246, I, e 248, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1001215-40.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1020827-89.2024.8.11.0002

APELANTE:

LUCIANA FERNANDES PINHO.

APELADO:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANA FERNANDES PINHO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória n.º 1020827-89.2024.8.11.0002, ajuizada por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 17.951,10, devidamente atualizado e acrescido dos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, a nulidade da citação, afirmando que não foi regularmente cientificada acerca da demanda e que, portanto, teve cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que a citação editalícia foi decretada de forma prematura e sem o efetivo esgotamento das tentativas de localização pessoal.

Requer, com base nisso, a nulidade da sentença e de todos os atos subsequentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 291945876, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia se limita à regularidade da citação efetuada por carta com aviso de recebimento (AR), supostamente entregue a terceiro alheio à relação processual, em endereço que não corresponde ao domicílio residencial da parte apelante.

O Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer, em seu art. 233, que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu”
.

Por sua vez, o art. 246 define as formas de citação, sendo a citação por correio uma das modalidades previstas no inciso I do caput.

No entanto, o art. 248, §4º, do CPC dispõe que “
nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

A contrario
sensu
, fora dessas hipóteses específicas, a entrega do AR a pessoa estranha à relação processual, sem vínculo familiar ou funcional com o destinatário, e em endereço que não corresponde ao seu domicílio, é causa de nulidade da citação.

No caso concreto, se verifica que a citação foi expedida a endereço constante de contrato firmado anos antes, vinculado à instituição de ensino, sendo o AR entregue a pessoa que não foi identificada como familiar, empregada ou representante da ré.

Ademais, não há nos autos prova de que a apelante mantivesse, à época, domicílio no local da citação.

Conforme decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) A TERCEIRO DESCONHECIDO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA AGRAVANTE. ART. 238, 239, 246 E 248, §4º, DO CPC. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] A citação por carta registrada com AR entregue a terceiro estranho ao processo é nula, quando se tratar de pessoa física e não residente em condomínio. A nulidade da citação implica na reabertura do prazo para apresentação de defesa. [...]”
(TJMT – AI n. 1001215-40.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/05/2025, DJE 31/05/2025).

Ademais, conquanto consabido que o comparecimento espontâneo da ré supre a falta ou a nulidade de citação, o acesso prévio do patrono da ré por intermédio da funcionalidade “Acesso de Terceiros” do sistema eletrônico Pje não presume tal conclusão, porquanto falece procuração nos autos que tivesse lhe conferido poderes para receber citação.

Assim, diante da ausência de comprovação de que a ciência dos termos da ação efetivamente chegou à parte ré, e considerando a inobservância das regras previstas no art. 248, §4º, do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, dos atos processuais que dela decorreram.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes, com reabertura do prazo para apresentação de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025